Tribunal: TJES
Processo: 5024972-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024972-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: IVAN XAVIER DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024972-38.2024.8.08.0024

RECTE.:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECDOS.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e IVAN XAVIER DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
EXAME
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. ATENÇÃO BÁSICA. CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO PELO
ESTADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese Autoral:

Narra o autor, em síntese, que realizou uma prostatectomia radical, por adenocarcinoma de próstata e, em decorrência disso, apresenta incontinência urinária, sendo necessário realizar o exame de uretrocistografia miccional, a fim de identificar o tratamento adequado para sua condição. Aduz que solicitou o agendamento do exame em 2022 e não obteve retorno, tendo reiterado o pedido de fevereiro de 2024, igualmente sem êxito. Pugna pela realização do exame em questão, bem como pelo acesso aos demais procedimentos e exames que sejam necessários para o tratamento.

Tese do Recorrente Município de Vitória

Em suas razões recursais (ID. 11792144), o Município requerido pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Subsidiariamente, busca a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou que seja direcionado o cumprimento da obrigação, primeiramente ao Estado do Espírito Santo, também requerido.

Tese do Recorrido Estado do Espírito Santo

Em contrarrazões (ID. 11792147), o Estado sustenta a impossibilidade de declaração de ilegitimidade passiva do Município, uma vez que são responsáveis de forma solidária pelo cumprimento da obrigação, na forma do Tema 793 do STF.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID. 11792142)

resolveu a lide nos seguintes termos: “
Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 47591250), MANTENDO SEUS EFEITOS, salientando, por oportuno, que os entes demandados poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, entendo ser o caso de reforma parcial do julgado.

Inicialmente, impõe-se mencionar que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6º, da Constituição Federal, assegurado a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

No caso em tela, conforme laudo anexado aos autos, o autor sofre de incontinência urinária, com prejuízo funcional significativo, por ter realizado cirurgia de prostatectomia radical por adenocarcinoma de próstata (ID. 11791921).

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização do exame de uretrocistografia miccional ao recorrido, para programação do tratamento adequado à sua condição.

No que tange o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Segundo a nota técnica acosta ao ID 11791928, o referido atendimento está incluído na rede especializada, de atribuição prioritária do Estado.

Portanto, assiste razão ao recorrente, tão somente quanto à necessidade de adequação da sentença, para que seja determinado de forma clara (a sentença é genérica nesse ponto) o direcionamento prioritário da obrigação.

Assim, merece parcial provimento o recurso interposto, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município requerido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença deva, num primeiro momento, ser direcionada ao Estado requerido (Tema 793 do STF), e, caso não haja atendimento, a mesma pode vir a ser direcionada contra o Município recorrente. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Município de Vitória, ora recorrente, que o Juízo a quo, antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, em atenção ao Tema 793, do STF.

Pois bem.

A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências,
é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior
.

Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da realização do exame de uretrocistografia miccional pretendido pelo recorrido, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência do e. TJES, em casos similares, conforme se infere do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Por todo exposto, voto para
conhecer
do recurso e
negar provimento
, mantendo a sentença de origem. Via de consequência condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.